Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de renovação de consulta ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud na modalidade reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD para localização de ativos em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
4. No caso dos autos, foi realizada, há poucos meses, a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, não logrando êxito no bloqueio de qualquer quantia. Assim, não há razoabilidade em repetir a pesquisa neste momento.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, Acórdão no 1734141 de Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível, Acórdão 1729458 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão 1828432 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.